Tribunal: TJMT
Processo: 1015025-19.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015025-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), VALDIR KAKTIN DOS SANTOS - CPF: 382.652.730-53 (AGRAVANTE), DALILA THERESINHA MAHLE DOS SANTOS - CPF: 551.229.491-15 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE BENS EXCLUSIVOS E PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – REJEITADOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos compensatórios têm como finalidade a manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, especialmente em casos nos quais apenas um dos cônjuges/companheiros continua usufruindo do patrimônio comum que gera renda e frutos.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram sua capacidade financeira e patrimonial para arcar com o valor fixado a título de alimentos, não havendo nos autos elementos que comprovem que o valor determinado pelo juízo de primeiro grau seja desproporcional ou que comprometa de maneira irremediável seu sustento.

A controvérsia sobre a propriedade de bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, a matéria deve ser dirimida durante a instrução processual, sendo inadequado o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDIR KAKTIN DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória da Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, indenização pelo usufruto ou alimentos e indenização por danos morais com pedido liminar, nº 1001164-85.2024.8.11.0025 da 1ª Vara da comarca de Juína-MT, movida por
DALILA THERESINHA MAHLE DOS SANTOS
, que fixou os alimentos provisórios em cinco salários mínimos.

Em suma, o agravante sustenta que a decisão que fixou de alimentos provisórios foi equivocada.

Argumenta que não restou demonstrado o direito da agravada à quantia fixada, uma vez que muitos dos bens apontados para a partilha são de sua propriedade exclusiva, adquiridos antes do casamento ou por meio de sub-rogação de valores recebidos de herança.

Requereu a concessão de tutela de urgência para que os efeitos da decisão de primeiro grau sejam suspensos até o julgamento do agravo.

No mérito, requereu a redução do valor dos alimentos provisórios, argumentando que a decisão se baseou em informações incorretas.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 226069673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pesem as alegações recursais, é consabido que os alimentos compensatórios entre cônjuges ou companheiros possuem natureza indenizatória e excepcional, visando minimizar o desequilíbrio econômico-financeiro que a separação conjugal acarreta.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – EX-ESPOSA – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – EX-CONJUGE NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS RENTÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ,
os alimentos compensatórios são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o patrimônio comum que produz renda e frutos.

Alimentos compensatórios que são cabíveis até a efetiva partilha dos bens comuns, em razão do afastamento da autora do patrimônio comum do casal.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1022026-94.2020.8.11.0000, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 24/03/2021).

Assim, correta decisão agravada que fixou os excepcionalmente os alimentos no valor de cinco salários mínimos, tendo em vista que o agravante detém na posse exclusiva dos bens supostamente pertencentes ao casal.

Quanto ao pedido de redução do valor dos alimentos
, os documentos apresentados indicam que o agravante possui capacidade financeira e patrimonial, para arcar com os alimentos fixados de forma provisória, não havendo nos autos provas de que o valor determinado pelo juízo de primeiro grau seja desproporcional ou que comprometa irremediavelmente seu sustento.

Por outro lado
, observo que ainda não houve análise específica quanto à alegação do agravante de que os bens foram adquiridos em sub-rogação ou através de herança.

Essas questões demandam a regular instrução processual, sendo inadequado, nesta fase inicial, um exame aprofundado.

Nesse sentido, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME. COMUNHÃO UNIVERSAL. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. DIVERGÊNCIA. ALTA INDAGAÇÃO. OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 612, DO CPC. APLICABILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO LEGAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO. PERPETUIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I.
Existindo controvérsia em relação à propriedade de bem imóvel que teria sido adquirido na constância da sociedade conjugal, a questão posta em ação de divórcio deve ser dirimida nas vias ordinárias, na forma do artigo 612, do CPC.

II. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, persistindo após o rompimento do casamento, desde que comprovada à dependência entre as partes.

(...)

(TJMG, 1ª CÂMARA CÍVEL, rac 5013000-05.2017.8.13.0145, relator: Washington Ferreira, julgado em 09/03/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a higidez da decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em 5 salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025